Tribunal: TJPA
Processo: 0015063-49.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015063-49.2015.8.14.0301

APELANTE: COMETA MOTO CENTER LTDA

APELADO: OCA INFORMÁTICA LTDA - ME, CILENO RODRIGUES DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0015063-49.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: COMETA MOTO CENTER LTDA

ADVOGADOS: PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS – OAB/PA 19.0981-A E ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA – OAB/PA 35.172-A

APELADOS:

OCA INFORMÁTICA LTDA – ME E CILENO RODRIGUES DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS JUDICIAIS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por COMETA MOTO CENTER LTDA contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu o processo, com resolução de mérito, pela ocorrência de prescrição intercorrente. A parte apelante sustenta a inaplicabilidade da prescrição, amparando-se na Súmula 106 do STJ, e requer a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do processo decorreu de inércia da parte ou de demora nos mecanismos judiciais, com vistas à incidência ou não da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prescrição intercorrente se fundamenta na Súmula 106 do STJ, que considera que a demora na citação, por motivos ligados ao funcionamento do Judiciário, não autoriza a prescrição.

4.

A demora no andamento processual decorre, comprovadamente, de falhas no sistema judicial, incluindo a frustração de tentativas de citação e a falta de análise de diligências requeridas pela parte apelante por meio dos sistemas Renajud, Sisbajud, Infojud e Siel.

5.

Configura-se que a paralisação do processo é atribuída ao Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, afastando-se a prescrição intercorrente em casos de demora imputável ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente não ocorre quando a paralisação processual é atribuível a falhas ou demora no impulso judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.795.880/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0015063-49.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: COMETA MOTO CENTER LTDA

ADVOGADOS: PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS – OAB/PA 19.0981-A E ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA – OAB/PA 35.172-A

APELADOS:

OCA INFORMÁTICA LTDA – ME E CILENO RODRIGUES DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

COMETA MOTO CENTER LTDA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém- Pará, que extinguiu o processo com resolução de mérito por reconhecimento da prescrição intercorrente. ( PJe ID

20016349, Páginas 1-3).

As razões recursais aludem como argumento central: inexistência da prescrição intercorrente por força da súmula 106 do STJ
[1]
. E, ao final,

requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível segundo a redação esposada.( PJe ID 20016351 – Páginas 1-11).

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Enunciado sumular: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

VOTO

PROCESSO Nº:

0015063-49.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: COMETA MOTO CENTER LTDA

ADVOGADOS: PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS – OAB/PA 19.0981-A E ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA – OAB/PA 35.172-A

APELADOS:

OCA INFORMÁTICA LTDA – ME E CILENO RODRIGUES DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio destacando o enunciado da súmula 106 STJ:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
[1]

Dessarte, não há o reconhecimento da prescrição intercorrente se a demora à estabilização objetiva da lide dar-se-á pela demora do Poder Judiciário.

Frente a isso, preciso é desenvolver o cenário fático encontrado na questão litigiosa:

-Ação Judicial proposta em 27/03/2015.( PJe ID

20016324 - Pág. 1).

-citação frustrada.( PJe ID

20016327 - Pág. 11 e PJe ID 20016327, Pág.13).

-ato ordinatório intimando o Apelante à manifestação da certidão. ( PJe ID 20016327 - Pág. 15).

-
COMETA MOTO CENTER LTDA
indicando novo endereço à citação. ( PJe ID 20016327 – Páginas 17-18).

-despacho.( PJe ID 20016327 - Pág. 20).

-ato ordinatório direcionado às partes para manifestação de inconsistências da digitalização.( PJe ID 20016329 - Pág. 1).

-
COMETA MOTO CENTER LTDA
apresenta os equívocos oriundos da migração.( PJe ID 20016331 – Páginas 1-2).

-certidão

anunciando o cadastramento no Sistema PJe quanto à prioridade processual Meta 2 – CNJ.( PJe ID 20016332 - Pág. 1).

-
COMETA MOTO CENTER LTDA
requerendo o prosseguimento do feito ante a não distribuição do mandado de citação.( PJe ID

20016333 - Pág. 1).

-certidões informando o repasse das inconsistências da digitalização ao Setor correspondente e que os autos ainda permaneciam naquele Departamento. ( PJe ID 20016334 - Pág. 1

e PJe ID 20016335 - Pág. 1).

-mandado devolvido com diligência negativa.( PJe ID 20016340 - Pág. 10).

-novo ato ordinatório intimando o Apelante à manifestação da certidão. ( PJe ID20016341 - Pág. 1).

-
COMETA MOTO CENTER LTDA
informa os dados pessoais dos

Apelados

requerendo diligências via Sistemas Renajud, Sisbajud, Infojud e Siel.( PJe ID 20016342 – Páginas 1-2).

-despacho que
não aprecia o pedido acima formulado
e determina a intimação quanto à prescrição intercorrente.( PJe ID 20016344 – Páginas 1-3).

-
COMETA MOTO CENTER LTDA

nega a prescrição intercorrente e aponta requerimentos não apreciados pelo julgador primevo.( PJe ID 20016346 – Páginas 1-8).

-Sentença reconhecendo a prescrição intercorrente. ( PJe ID . 20016349 – Páginas 1-4)

Decididamente, não há prescrição intercorrente eis que a demora do processo adveio da falta de exame do julgador primevo quanto aos pedidos de diligências via
Renajud, Sisbajud, Infojud e Siel
, que somente poderia ser confeccionada pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.

2. No caso, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mora nos mecanismos da própria Justiça
.

Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.795.880/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). O negrito é meu.

Dessarte, a sentença objurgada deve ser reformada dada a ausência de inércia do Apelante a promover a prescrição intercorrente
.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para anular a sentença combatida dada a inocorrência da prescrição intercorrente, conforme fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?livre=SUMULA+106&b=SUMU&tp=T
. Acesso em: 26 ago. 2024

Belém, 04/12/2024